Tribunal: TJDFT
Processo: 0762562-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0762562-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE EMBARGADO: QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME, MAURICIO GOLDENBERG REPRESENTANTE LEGAL: ELOISA ELENA LABOISSIERE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator